Tribunal: STF
Processo: ADPF 1225
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta conjuntamente pelo Partido Democrático Brasileiro (PDT) e pela Rede Sustentabilidade (REDE), para questionar o ato de Sustação de Andamento de Ação Penal - SAP 1/2025 da Câmara dos Deputados, que viria a ser transformado na seguinte resolução:

Resolução da Câmara dos Deputados 18/2025
Art. 1º Fica sustado, nos termos do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, o andamento da Ação Penal contida na Petição n. 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aponta como violados os seguintes preceitos constitucionais: a separação de poderes (art. 2º), o princípio republicano (art. 1º e art. 60, § 4º, IV), o devido processo legal (art. 53, §3º da CF), a igualdade (art. 5º, caput) e a moralidade administrativa (art. 37, caput).
Defende que há “evidente violação ao princípio da separação dos Poderes, posto que o ato impugnado ultrapassa os limites da competência constitucionalmente conferida a CCJ ao deliberar pela sustação integral da ação penal movida contra o Deputado Alexandre Ramagem, mesmo diante da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 53, §3º, da Constituição Federal. O texto constitucional é claro ao condicionar essa prerrogativa a hipóteses específicas: a prática de crime ocorrido após a diplomação e a deliberação política sobre a conveniência da sustação, sem jamais dispensar a presença concreta de tais pressupostos fáticos e jurídicos. Ao aprovar a sustação sem demonstrar a relação direta entre os atos imputados e o tempo do mandato, ainda possibilitando a extensão, de modo implícito, de seus efeitos a outros réus, a CCJ rompe os limites da função parlamentar”.
Argumenta que “a interpretação adotada pela Comissão parte da equivocada premissa de que todos os réus envolvidos na ação penal, pelo simples fato de figurarem em um mesmo processo, estariam automaticamente abrangidos pela prerrogativa de sustação prevista no art. 53, §3º, da Constituição Federal. No entanto, a norma constitucional é clara ao assegurar tal prerrogativa exclusivamente ao parlamentar no exercício do mandato, com possibilidade de prorrogação apenas em caso de reeleição, não alcançando terceiros sem qualquer vínculo funcional com o Poder Legislativo”.
Aduz, igualmente, “flagrante violação ao devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, na medida em que a deliberação da Câmara dos Deputados para sustação do processo penal não observou os requisitos objetivos estabelecidos no art. 53, §3º, da Constituição”.
Aponta, ainda, que “a aprovação da sustação, desprovida de análise criteriosa e sem a verificação efetiva do preenchimento dos requisitos constitucionais, subverte a finalidade do instituto e transforma uma prerrogativa institucional de proteção do mandato em instrumento de blindagem pessoal, em manifesta afronta ao ideal de moralidade”.
Requer, ao fim, tanto em sede cautelar quanto em definitivo, a declaração de inconstitucionalidade da suspensão da ação penal que tramita neste STF sob a Pet 12.100/DF “a. quanto aos corréus não detentores de mandato parlamentar, na integralidade das imputações e b. quanto ao réu parlamentar, no que se refere aos crimes praticados antes de sua diplomação, quais sejam, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Organização Criminosa”, assim como a interpretação conforme à Constituição da Resolução 18/2025, da Câmara dos Deputados, excluindo do alcance da Sustação da Ação Penal que tramita neste STF sob a Pet 12.100/DF “c. os corréus não detentores de mandato parlamentar, na integralidade das imputações e d. o réu parlamentar, no que se refere aos crimes praticados antes de sua diplomação, quais sejam, Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e Organização Criminosa”.
Determinei a aplicação do rito dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868/1999 (eDoc. 7).
A Câmara dos Deputados prestou informações nas quais pugna pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao mérito, pela improcedência do pedido (eDoc. 10).
A Advocacia-Geral da União manifestou-se em favor da procedência do pedido formulado na inicial, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 13):

Constitucional. Resolução nº 18, de 07 de maio de 2025, da Câmara dos Deputados, que sustou o andamento da Ação Penal nº 2668, em trâmite nessa Suprema Corte. Alegada violação à separação dos poderes, ao princípio republicano, ao devido processo legal, à igualdade e à moralidade administrativa (artigos 1º, caput; 2º; 5º, caput; 37, caput; e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal), diante da extrapolação dos limites da prerrogativa constitucional de sustar o andamento de processo contra parlamentar prevista no § 3º do artigo 53 da Carta de 1988. A imunidade processual parlamentar detém caráter personalíssimo, sendo aplicável somente a congressistas no exercício do mandato, sem possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes. Tal prerrogativa incide apenas nos delitos praticados após a diplomação do parlamentar. A ação penal deve prosseguir quanto aos crimes imputados ao Deputado Alexandre Ramagem supostamente praticados anteriormente a esse marco temporal. No caso dos corréus não detentores de mandato parlamentar, o feito deve prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia. Manifestação pela procedência do pedido formulado pelos arguentes.

A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer nos autos em que questiona a cognoscibilidade da ação, em pronunciamento assim ementado (eDoc. 16):

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Resolução n. 18, de 07.05.2025, da Câmara dos Deputados. Sustação de ação penal contra parlamentar em curso no Supremo Tribunal Federal (AP n. 2.668/DF). Deliberação da Corte, após o ajuizamento da arguição, sobre a extensão dos efeitos do ato impugnado. Ausência de controvérsia atual que justifique o prosseguimento do feito. Falta de interesse de agir. Parecer por que a arguição não seja conhecida.

É o relatório.

Na Ação Penal 2668, Alexandre Ramagem Rodrigues e outros foram autuados em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA pelos delitos de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
Recebida a denúncia, nos termos do art. 53, § 3º, da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº 5.836/2025.
Em resposta, o Deputado Federal Hugo Motta, Presidente da Câmara dos Deputados, encaminhou o Ofício nº 98/SGM/P/2025, informando que “esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal”.
Ato contínuo, o Presidente Min. ROBERTO BARROSO determinou o envio do ofício encaminhado pela Câmara dos Deputados para que a PRIMEIRA TURMA deliberasse sobre a aplicação do art. 53, § 3º, da Constituição Federal:

1. Trata-se de Ofício nº 98/SGM/P/2025, de 7 de maio de 2025, recebido nesta data, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunica a esta Presidência que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram encaminhadas, em anexo, cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal n. 1/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.
2. O art. 239, § 2º, do Regimento Interno do STF, incluído pela Emenda Regimental nº 2/1985, prevê que, “na hipótese de a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o processo, o Plenário decidirá sobre a suspensão deste”.
Contudo, à luz da Emenda Regimental nº 59/2023, que transferiu para as Turmas a competência originária para processar e julgar Deputados e Senadores por crimes comuns, a interpretação adequada do referido dispositivo é a de que a deliberação sobre a suspensão do processo deve ser realizada pelo plenário do órgão colegiado competente para apreciar a respectiva ação penal.
3. Diante do exposto, considerando que a Ação Penal sustada por decisão da Câmara dos Deputados encontra-se sob a jurisdição da Primeira Turma, encaminhem-se os autos à Presidência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para deliberação. 

Convocada sessão virtual extraordinária entre 09/5/2025 e 13/05/2025 para deliberar sobre a aplicação do preceito constitucional, que permite sustar o andamento de ação penal contra parlamentar, o colegiado julgou questão de ordem nos seguintes termos:

Ementa. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025, DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. IMUNIDADE PARLAMENTAR PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO §3º DO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL DE PARLAMENTAR POR CRIME PRATICADO APÓS A DIPLOMAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL E CARÁTER PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A CORRÉUS E APLICAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA DIPLOMAÇÃO. SUSPENSÃO PARCIAL DA AÇÃO PENAL DO RÉU ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM ATÉ O TÉRMINO DO MANDATO. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. O § 3º do artigo 53 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 20 de dezembro de 2001, estabelece que somente as ações penais instauradas contra Parlamentares, por infrações praticadas após a diplomação, poderão ser suspensas pela sua Casa Legislativa.
2. CARÁTER PERSONALÍSSIMO de todas as imunidades parlamentares previstas no ESTATUTO DOS CONGRESSISTAS, estabelecido no texto constitucional, que, somente se aplicam aos parlamentares no exercício do mandato, sem qualquer possibilidade de extensão aos corréus. Precedentes.
3. REQUISITO TEMPORAL. Incidência do §3º do artigo 53 da Constituição Federal somente em relação aos crimes praticados após a diplomação. Em relação aos crimes praticados antes da diplomação não haverá incidência de qualquer imunidade formal em relação ao processo, podendo o parlamentar ser normalmente processado e julgado pelo órgão competente do Poder Judiciário, uma vez que nessa hipótese não incide a prerrogativa.
4. APLICAÇÃO IMEDIATA DA RESOLUÇÃO Nº 18, DE 2025 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, nos termos dos §§ 3º e 5º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES para SUSPENDER PARCIALMENTE A AÇÃO PENAL 2668, somente em relação aos crimes praticados após a diplomação, quais sejam, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), até o término do mandato, com consequente suspensão da prescrição.
5. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL do réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES em relação às demais infrações penais, quais sejam, organização criminosa (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP) e golpe de Estado (art. 359-M do CP), em face da inaplicabilidade do §3º, do artigo 53 da Constituição Federal aos crimes praticados antes da diplomação.
6. A Resolução nº 18, de 2025 da Câmara dos Deputados é inaplicável em relação aos corréus ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, devendo a AP 2668 prosseguir integralmente em relação a todos os crimes constantes na decisão de recebimento da denúncia: organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP); dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP) e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
(AP 2668-QO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/5/2025)

Vê-se, portanto, que a conclusão alcançada no referido julgamento, consistente em reconhecer que a prerrogativa da sustação não se aplica a não parlamentares nem a infrações praticadas antes da sua diplomação, converge com a intenção formulada no pedido desta ação direta.
O alcance temporal e subjetivo da Resolução 18/2025 e, por corolário, do ato de sustação impugnado, foi devidamente apreciado e delimitado pelo julgamento desta CORTE.
Sua eficácia, portanto, foi restringida, deixando de surtir efeitos, por inconstitucional, justamente sobre aquilo que a Requerente busca evitar através da tutela abstrata ora manejada. Desse modo, não remanesceria interesse de agir no pleito por ela formulado.
Conforme defendido pela Procuradoria-Geral da República nestes autos, “a resolução impugnada foi, assim, objeto de exame específico pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a limitação dos seus efeitos, tal como pretendido na arguição. Não há questão jurídica remanescente que justifique o prosseguimento da arguição. O parecer é por que a arguição não seja conhecida, por falta de interesse de agir” (eDoc. 16).
De fato, impõe-se reconhecer a ausência de quaisquer efeitos concretos a demandar o exercício da jurisdição constitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme indica a jurisprudência da CORTE: ADPF 477-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe de 15/10/2019; ADPF 377, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 4/8/2017; ADPF 459, Rel. Min. EDSON FACHIN, decisão monocrática, DJe de 8/6/2017; ADPF 451, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de 17/2/2017; ADPF 7, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, DJe de 3/11/2015; ADPF 307, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, decisão monocrática, DJe de ADPF 139, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 13/2/2014; entre outros julgados.
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a presente arguição em razão da perda superveniente de seu objeto, e determino a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e o art. 21, IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente